Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730676-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MORENO MACENA DE MENEZES, JULIA MORENO GENTILIN DE MENEZES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O A tempo, conheço dos embargos de declaração opostos pelos agravantes para, com fulcro no art. 1.022, inc. II, do CPC, suprir a omissão apontada sobre a inclusão das empresas agravadas, G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda e MYD Zerpa Tecnologia Eireli, na decisão que deferiu a tutela antecipatória postulada no agravo de instrumento. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para acrescentar na parte dispositiva da decisão de ID 29498787 os seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para determinar o arresto, por meio de pesquisa no SISBAJUD em contas bancárias existentes em nomes dos agravados Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, bem como das empresas agravadas G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda e MYD Zerpa Tecnologia Eireli, no montante de R$ 207.000,00, por ser o capital inicial presentes nos Contratos de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos celebrado entre os litigantes.” Intime-se a parte agravada para complementar ou alterar as suas razões, nos limites da modificação do decisum embargado, no prazo de 15 dias, contados da sua publicação. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator